Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-46.2018.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000621-46.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDEMILSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 037.621.211-09 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA INICIAL – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INSCRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo ser declarada a inexistência do débito inscrito.

A inscrição indevida do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Todavia, havendo inscrição preexistente sem prova da ilegitimidade, aplica-se a Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando tão somente a inexistência do débito inscrito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que houve a juntada de telas comprovando a contratação e a realização de pagamentos pelo autor, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais.

Deixo de condenar o reclamante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida em momento algum comprova a origem e legalidade do débito, já que não apresenta nenhum contrato assinado ou qualquer outra prova idônea.

Aduz que houve apresentação apenas de tela sistêmicas, as quais não possuem nenhuma validade e que foram devidamente impugnadas, eis que desconhece veementemente a utilização do suposto serviço fornecido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a controvérsia dos presentes autos se refere à existência de contratação legítima, o que justificaria a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que restou comprovada a contratação, já que não houve a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo.

Desde a inicial a parte promovente negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

As telas sistêmicas juntadas em contestação, ainda que com histórico de pagamentos, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, o que não ocorreu na espécie.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida, devendo ser declarada a inexistência do débito inscrito.

Em contrapartida, analisando o extrato juntado na inicial, é possível notar existência de restrição preexistente a que está sendo discutida nestes autos, qual seja:

R$ 200,00 pela INSTITUICAO DE ENSINO CHARLES BABBAGE em 23.04.2014 (vencimento do débito em 20.02.2014);

R$ 135,92 pela EMBRATEL TVSAT em 08.05.2015 (vencimento do débito em 10.11.2014) – discutida nestes autos.

Muito embora a promovida tenha alegado a existência de inscrição preexistente em contestação, vejo que a promovente não mencionou nada a respeito em impugnação, de modo que a Súmula 385, do STJ deve ser aplicada ao caso em apreço.

Isto porque, restando comprovado que há anotação preexistente do nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste dano moral a ser indenizado, já que não houve comprovação acerca da ilegitimidade da inscrição.

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ)

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório.
Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.
Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.
Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1035885-77.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE
26/03/2021
).

Havendo, pois, inscrição prévia do nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste o abalo de crédito, porquanto o nome já se encontrava restrito no comércio quando realizada a inscrição que ora se discute. Desse modo, inexiste dano moral a ser indenizado no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para tão somente declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 135,92 (cento e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021